Tribunal: STF
Processo: Pet 9844
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Petição cujos autos contém denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República (PGR) imputando ao investigado ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, ex-parlamentar e atualmente advogado, a prática das condutas descritas no art. 23, IV, c/c art. 18, ambos da Lei 7.170/83 (Lei de Segurança Nacional), por 3 (três) vezes, na forma do art. 71 do Código Penal (CP); art. 286 c/c art. 163, parágrafo único, II e III, ambos do CP; art. 26 da Lei 7.170/83; e art. 20, § 2°, da Lei 7.716/89, por 2 (duas) vezes, na forma do art. 71 do CP (integralmente recebida pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em Sessão Virtual de 17/6/2022 a 24/6/2022).



    Em decisão de 24/1/2022, foi substituída a prisão preventiva de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO pela prisão domiciliar, a ser cumprida em seu endereço residencial, na Rua Marcelino Ferreira Marinho, 09, Gulf, Comendador Levy Gasparian/RJ, acrescida da imposição das seguintes medidas cautelares (art. 318-B, do Código de Processo Penal):



    (1) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL;



    (2) PROIBIÇÃO DE QUALQUER COMUNICAÇÃO EXTERIOR, UMA VEZ QUE PERMANECE NA CONDIÇÃO DE PRESO, INCLUSIVE SENDO VEDADA A PARTICIPAÇÃO EM REDES SOCIAIS DE SUA TITULARIDADE, DE INTERPOSTAS PESSOAS OU PARTIDOS POLÍTICOS OU DE QUAISQUER OUTRAS PESSOAS;



    (3) PROIBIÇÃO DE RECEBER VISITAS SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, SALVO DE SEUS FAMILIARES;



    (4) PROIBIÇÃO DE CONCEDER QUALQUER ESPÉCIE DE ENTREVISTA, INDEPENDENTE DE SEU MEIO DE VEICULAÇÃO, SALVO MEDIANTE PRÉVIA E EXPRESSA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL;



    (5) PROIBIÇÃO DE COMUNICAÇÃO COM QUAISQUER DOS INVESTIGADOS NO INQUÉRITO 4.874/DF.



    Em decisão de 23/10/2022, foi restabelecida a prisão de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, nos termos do art. 282, § 4º, do Código de Processo Penal, devendo ser recolhido, imediatamente, ao estabelecimento prisional.



    Na mesma ocasião, além da ordem de prisão expedida por esta SUPREMA CORTE, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal, as autoridades policiais agiram em conformidade com a lei ao prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito, em razão de ter o preso se utilizado de armamento de alto calibre (fuzil 556), para disparar uma rajada de mais de 50 (cinquenta) tiros, além de lançar 3 (três) granadas contra a equipe da Polícia Federal que cumpria a decisão emanada deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.



    Cumpre ressaltar que este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, analisando o dispositivo legal supra, fixou tese no sentido de que a inobservância do prazo nonagesimal do art. 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o Juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos (SL 1395 MC-Ref, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 4/2/2021).



    Na hipótese dos autos, verifico a permanência da situação fática que justificou a prisão preventiva de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO.



    Isso porque, em diversas ocasiões, foram trazidas aos autos notícias de diversos descumprimentos das medidas cautelares impostas em face de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, a revelar a sua completa ineficácia em cessar o periculum libertatis do investigado. As violações ocorreram, majoritariamente, por meio das seguintes condutas



    (a) orientações passadas aos dirigentes do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB)



    (b) compartilhamento de notícias fraudulentas em face dos Ministros do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL



    (c) divulgação de vídeos contendo notícias falsas acerca da atuação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL



    (d) publicação de vídeo contendo ofensas e agressões abjetas em face da Min. CÁRMEN LÚCIA



    Conforme ressaltado na decisão que restabeleceu a prisão, as inúmeras condutas do denunciado podem configurar, inclusive, novos crime, entre eles os delitos de calúnia, difamação, injúria (arts. 138 a 140 do Código Penal), de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do Código Penal) e de incitar publicamente, animosidade entre as Forças Armadas, ou delas contra os poderes constitucionais, as instituições civis ou a sociedade (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), além da questão discriminatória presente no vídeo de 21/10/2022.



    Importante destacar que a possibilidade de restabelecimento da ordem de prisão foi expressamente consignada, tanto na decisão que inicialmente substituiu a prisão, como na decisão que estabeleceu a fiança, nos termos de pacífico entendimento SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: HC 169.462, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 28/11/2019, HC 164.581, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Redator do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 29/11/2019; RHC 146.329 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/2/2018; HC 128.853, Relator: Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 21/10/2016.



    Está demonstrada, diante das repetidas violações, a inadequação das medidas cautelares em cessar o periculum libertatis do denunciado, o que indica a necessidade de restabelecimento da prisão, não sendo vislumbradas, por ora, outras medidas aptas a cumprir sua função.



    Não bastasse isso, conforme consta dos documentos encaminhados pela Polícia Federal (auto de prisão em flagrante, termos de depoimento, termos de declarações, nota de culpa, termo de qualificação e interrogatório, termos de apreensão – eDoc. 605), e conforme amplamente noticiado pela imprensa nacional, foi instaurado inquérito policial por flagrante delito de 4 (quatro) tentativas de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, c/c art. 14, inc. II c/c art. 69, todos do Código Penal) praticados por ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO na Rua Marcelino Ferreira Marino, nº 9, Gulf, Comendador Levy Gasparian/RJ, contra quatro policiais federais, por volta das 12h do dia 24/10/2022.



    O preso se utilizou de armamento de alto calibre (fuzil 556), para disparar uma rajada de mais de 50 (cinquenta) tiros, além de lançar 3 (três) granadas contra a equipe da Polícia Federal. O cenário se revela ainda mais grave pois, conforme constou do auto de apreensão, foram apreendidos mais de 7 (sete) mil cartuchos de munição (compatíveis com fuzis e pistolas). 



    Quanto às referidas condutas, em 9/11/2022, declinei da competência desta SUPREMA CORTE ao Juízo da 1ª Vara Federal de Três Rios/RJ tão somente em relação aos crimes previstos no art. 121, § 2º, II, do Código Penal, e outros eventualmente conexos, pelos quais ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO é investigado, preservados todos os atos decisórios, cabendo ao Juízo declinado a reavaliação periódica da prisão quanto aos referidos fatos, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. 



    Não obstante, a gravíssima conduta do preso por ocasião da efetivação de sua prisão nestes autos revela a necessidade da manutenção da restrição da liberdade, eis que ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO mantinha em casa, mesmo cumprindo medidas cautelares, armamento de elevado potencial ofensivo, além de vultosa quantidade de munições, efetivamente utilizadas para atentar contra a vida de policiais federais.



     



    A prisão preventiva, portanto, se trata da única medida razoável, adequada e proporcional para garantia da ordem pública, com a interrupção da prática criminosa reiterada (HC 169.087/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 4/5/2020; HC 158.927/GO, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 26/3/2019; RHC 191949 AgR/SP, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 23/11/2020). 



    Diante do exposto, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (redação dada pela Lei 13.964/19), MANTENHO a prisão preventiva de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO.



    Comunique-se o teor desta decisão à autoridade policial e ao Diretor da unidade prisional onde se encontra custodiado o preso.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por vias eletrônicas.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente